Tribunal: CARF
Processo: 19647.013298/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013298/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.039 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PIRATININGA PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No
118/2005. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS, CONTADOS DO
FATO GERADOR. RE No 566.621.
Ao pedido de restituição/compensação apresentado antes de 9 de junho 2005,
no caso de tributo sujeito a homologação, aplica-se prazo prescricional de 10
(dez) anos, contados do fato gerador, conforme decidido no RE no 566.621,
julgado sob a sistemática de repercussão geral.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem
por objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito.
O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou ressarcimento.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DCOMP. CINCO ANOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE DCOMP. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
No período entre o Pedido de Habilitação de Crédito decorrente de ação
judicial e a ciência de seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o
prazo prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica
suspenso, salvo na existência de inércia por parte do contribuinte no
atendimento de solicitação da Administração Fazendária. Aplica-se a
suspensão do prazo, de ofício, tendo em vista a Prescrição ser
reconhecidamente matéria de Ordem Pública.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013298/2007-25
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo Fiscal decorrente da apresentação de
petição de fls. 05-09, através da qual o contribuinte solicitou o processamento da DCOMP de fls.
37-41, que teve o seu envio eletrônico impedido em virtude do decurso de prazo superior a 5
(cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que teria reconhecido o direito creditório utilizado
para a compensação.
O crédito alegado fundamenta-se na declaração de inconstitucionalidade dos
Decretos-lei nos 2.445 e 2.449/88, que teria ocasionado o recolhimento a maior de Contribuição
para o PIS.
O contribuinte, no bojo do Mandado de Segurança no 98.0009135-1, obteve
decisão parcialmente favorável para declarar a inexigibilidade do PIS segundo a sistemática do
Decreto-lei no 2.445/88, prevalecendo o estatuído na Lei Complementar no 07/70, com trânsito
em julgado em 11/10/2002 (fls. 70 e seguintes).
Em apreciação pela Delegacia da Receita Federal de Recife (PE) (fls. 122 e
seguintes), o Auditor-Fiscal decidiu pelo indeferimento do requerimento e não homologação das
DCOMP apresentadas, em parte, em virtude da inexistência do crédito e, quanto às demais,
também pela extinção do direito à restituição/compensação.
O Fisco decidiu ainda no mesmo despacho, pelo reconhecimento da prescrição
dos débitos relacionados nos processos nos 10480.000061/00-30 e 10480.000060/00-77, bem
como determinou a juntada de cópia da Informação Fiscal e Despacho Decisório nos processos
de Auto de Infração nos 10480.008998/2002-69 e 10480.008999/2002-11, de forma a subsidiar a
análise e, por fim, o envio das informações à PFN para subsidiar o seguimento da execução
fiscal dos débitos inscritos em DAU por meio dos processos nos 10480.502124/2004-65 e
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

10480.502125/2004-18 (A Informação Fiscal e Despacho Decisório foram posteriormente
revisados em parte apenas para retificação/inclusão de Declarações de Compensação, sem
alteração do mérito processual).
Insatisfeito com a decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE), que, por
unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. OBJETO ESTRANHO À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações da Manifestação de Inconformidade em relação a tributos
cobrados em outro processo administrativo, objeto estranho à lide.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se não recorrida a matéria que não foi expressamente contestada pelo sujeito
passivo na Manifestação de Inconformidade.
TRIBUTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
LEI
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO STF. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. CINCO ANOS A CONTAR DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
A partir do pagamento antecipado inicia-se o transcurso do prazo decadencial de cinco
anos para a contribuinte pleitear a restituição/declarar a compensação de eventuais
valores pagos a maior ou indevidamente, inclusive na hipótese em que o pagamento
tenha sido efetuado por força de lei posteriormente declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. HIPÓTESE DO ART. 174. PARÁGRAFO
ÚNICO. IV. DO CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA
FAZENDA NACIONAL.
A hipótese de interrupção da prescrição, por reconhecimento da dívida, prevista no ait.
174, parágrafo único, IV, do ctn, é dirigida ao prazo para cobrança, pela Fazenda
Nacional, de crédito tributário definitivamente constituído, e não ao prazo para
restituição/ compensação de direito creditório de que dispõe a contribuinte.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DEFERIMENTO. RECONHECIMENTO
DE DÍVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O deferimento de "Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido Por Decisão Judicial
Transitada em Julsado" nào configura reconhecimento de dívida pela Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) Da Restituição dos valores pagos indevidamente durante todo o período de
vigência dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449 de 1988: O Mandado de
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Segurança no 98.0009135-1 reconheceu o direito à restituição de todos os
pagamentos efetuados na vigência dos decretos-leis declarados inconstitucionais;
b) Do prazo para Restituição: Alega o prazo de 5 (cinco) anos a contar da
publicação da Resolução no 49 do Senado Federal, que determinou a
suspensão da execução dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, de 1988.
c) Do prazo para aproveitamento do crédito: Tendo realizado seu pedido de
restituição/compensação em 04/05/1998 (data do ingresso na via judicial), tem
direito à recuperação dos valores indevidamente pagos nos dez anos
antecedentes (cinco mais cinco anos), portanto, todos os pagamentos ocorridos
a partir de maio de 1988;
d) Inaplicabilidade do disposto na Lei Complementar no 118/2005: Defende que
a aplicação da Lei deve ocorrer somente para processos interpostos após 9 de
junho de 2005;
e) Validade das compensações realizadas após 5 (cinco) anos do trânsito em
julgado da ação judicial: Defende a interrupção do prazo prescricional em
virtude do reconhecimento de seu crédito pela Fazenda Pública, quando do
deferimento do Pedido de Habilitação do Crédito Judicial, em 10/11/2005;
f) PIS indevido no período de março de 1994 a junho de 1995: Tendo a RFB
decidido pela inexistência do crédito, posto que o contribuinte não informou
os débitos apurados no período, a recorrente apresenta nova Planilha em que
afirma ter retificado as informações;
Por fim, solicita o provimento de seu Recurso Voluntário com base nas Planilhas
juntadas aos autos em que demonstra o seu direito creditório, bem como a suspensão dos débitos
exigidos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 01/10/2012, apresentou Recurso
Voluntário em 04/10/2012, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A utilização de crédito oriundo de pagamento indevido de PIS decorrente da
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88 são constantemente
debatidos no contencioso tributário federal.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Apesar de atualmente o direito creditório ser reconhecido na via administrativa,
no presente caso, houve o ingresso na via judicial que, após trânsito em julgado em 11/10/2002,
resultou na existência, em tese, de crédito judicial passível de ser habilitado para utilização em
declaração de compensação, conforme bem destacado no Termo de Informação Fiscal (fl. 112):
“5) As decisões do Mandado de Segurança transitado em julgado, em relação ao
contribuinte, determinam:
- Inexigibilidade do PIS segundo a sistemática do D.L. no 2.445/88, prevalecendo o
estatuído na LC no 7/70 (fl. 100 do proc no 10480.000061/00-30 e/ou fl. 68 do proc no
19647.013298/2007-25);
- Direito à compensação dos valores indevidamente pagos a maior com as parcelas
vincendas referentes a PIS, Cofins e CSLL (fl. 100 do proc no 10480.000061/00-30 e/ou
fl. 68 do proc 19647.013298/2007-25);
- Validação dos expurgos inflacionários, para correção monetária, nos índices de
26,06% para abril/1987, 42,72% para janeiro/1989, 84,32% para janeiro/1990, 44,80%
para abril/1990, 7,87% para maio/1990 e 21,87% para janeiro/1991 (fl. 161 proc no
10480.000061/00-30 e/ou fl. 75 do proc no 19647.013298/2007-25);
- Aplicação da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS (fl. 180 do proc no
10480.000061/00-30 e/ou fl. 77 do proc no 19647.013298/2007-25).”

O contribuinte, por meio do Processo Administrativo no 19647.005816/2005-75,
teve deferido o seu pedido de habilitação, visto ter cumprido as exigências normativas, sendo
possível utilização do crédito declarado, nos termos da então vigente (à época do deferimento)
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Ocorre que, entre a data do trânsito em julgado e a tentativa de apresentação da
DCOMP eletrônica de fls. 37-41, em 09/11/2007, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos,
motivo pelo qual entendeu o Auditor-Fiscal que estaria prescrito o direito à utilização do crédito
judicial.
Foram apreciadas ainda, no âmbito deste processo administrativo, demais
compensações declaradas, inclusive processadas de forma eletrônica, entretanto, foram não
homologadas em virtude da inexistência de crédito apurado, conforme abaixo se extrai das
conclusões do Termos de Informação Fiscal e Despachos Decisórios (fls. 111 e seguintes):
“DESPACHO DECISÓRIO DRF/REC/PESSOA JURÍDICA/2009:
No uso da competência [...] DETERMINO:
- A Não Homologação das compensações das seguintes DCOMP, vinculadas ao
processo no 19647.013298/2007-25, em virtude da inexistência do crédito:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

- O indeferimento do requerimento de folhas 01 a 05 do processo no
19647.013298/2007-25 e a Não Homologação das compensações das seguintes
DCOMP, a ele vinculadas, em virtude da extinção do direito à restituição/compensação,
além da inexistência do crédito:

- Que sejam juntadas cópias da Informação Fiscal e desta Decisão nos processos de
Autos de Infração n°s 10480.008998/2002-69 e 10480.008999/2002-11, de forma a
subsidiar suas análises;
- Que sejam enviadas cópias da Informação Fiscal e desta Decisão à PFN para que
sejam juntadas aos processos n°s 10480.502124/2004-65 (CDA n° 40.6.04.000996-89)
e 10480.502125/2004-18 (CDA n° 40.7.04.000251-19), de forma a subsidiar o
seguimento da execução fiscal dos débitos já inscritos cm Dívida Ativa e ali
controlados, os quais não foram objetos de compensações através de DCOMP;
- O reconhecimento da prescrição para interpor ação de cobrança dos créditos tributários
de PIS e Cofins dos Autos de Infração dos processos n°s 10480.000061/00-30 e
10480.000060/00-77 em virtude do decurso do prazo de 5 (cinco) anos do trânsito em
julgado do Mandado de Segurança, conforme art. 174 do CTN e art. 48 da Medida
Provisória n° 449/2008;
- Que sejam cobrados os débitos cujas compensações não foram homologadas.
[...]”
DESPACHO DECISÓRIO DRF/REC/PESSOA JURÍDICA/2009
No uso da competência [...] DETERMINO:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

O Acórdão recorrido, em síntese, manteve a decisão da autoridade administrativa
de indeferimento do crédito em virtude do transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos do
trânsito em julgado da ação judicial, bem como da inexistência do crédito.
A insatisfação do contribuinte, quase em sua totalidade, é voltada para questões de
prazo, como se observa dos itens “a” a “e” do Relatório, questionando a limitação para
aproveitamento do crédito dos pagamentos a partir de 04/05/1993, cinco anos antes da
interposição da ação mandamental, em 04/05/1998, bem como a extinção do direito à utilização
do crédito em relação às DCOMP apresentadas após 11/10/2007, cinco anos após o trânsito em
julgado da ação judicial, em 11/10/2002.
De início, defende a recorrente o direito ao aproveitamento de todos os
pagamentos realizado sob a vigência dos Decretos-lei declarados inconstitucionais, tendo
inclusive a decisão judicial concluído nesse sentido, dado que estabeleceu a aplicação de
indexadores econômicos desde 1988.
O argumento já foi exaustivamente debatido pelo Colegiado a quo, sendo clara a
conclusão, de acordo com os autos processuais, pela inexistência de apreciação do prazo
prescricional para restituição dos pagamentos, conforme abaixo transcreve-se (fl. 324):
“73. Primeiramente, concluo ser procedente a afirmação da autoridade administrativa da
DRF/REC/PE de que não se debateu, no mandado de segurança em epígrafe, qual seria
o prazo de decadência do direito à restituição/compensação a ser observado.
74. Com efeito, da leitura do voto condutor do julgado proferido pelo TRF da 5a Região
em supradito mandamus, anexado às fls. 79/80, não há qualquer exame vinculado à
questão decadencial, mas, apenas e tão-somente, a autorização para aplicação de
determinados índices de correção monetária.
75. E bem verdade que o acórdão cita o cabimento da aplicação de certos índices em
relação a períodos anteriores a cinco anos da propositura da ação, mas isto não significa
que tenha examinado o aspecto decadencial, até mesmo porque a voto condutor se
reporta à aplicação de índice de correção para o mês de abril de 1987 (vide fl. 90,
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

terceiro parágrafo) -ou seja, índice anterior à própria publicação dos Decretos-lei 2.445
e 2.449/88.
76. Além do que, é evidente que. pretendesse a decisão judicial definir prazo extintivo,
deveria ela ter sido fundamentada neste peculiar, sob pena de ofensa à elementar
disposição encartada no art. 97, DC, da Constituição Federal, que, à época dos fatos, era
assim redigido: "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse
público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes" (g.n.),
77. Logo, não se pode extrair das decisões judiciais mandamentos implícitos,
significando dizer, in casu, que, se é que o voto condutor do julgado pretendesse definir
prazos decadenciais, certamente, além de expressamente o dizer, teria fundamentado a
decisão neste sentido.
78. Por isto, a questão acima ficou pendente para definição na via administrativa.”
Não tendo sido objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, na inexistência de
concomitância, resta a apreciação do mérito da lide na instância administrativa.
Antes de mais nada, necessário esclarecer a discussão neste processo
administrativo, de dois prazo distintos, o primeiro (aqui tratado) em relação à prescrição do
direito de repetição do indébito, delimitando o período dos pagamentos a serem considerados no
cálculo do crédito; e o segundo (tratado mais a frente) relativo ao transcurso do prazo de mais de
cinco anos da data do trânsito em julgado da ação judicial e da apresentação de Declaração de
Compensação.
Quanto ao primeiro prazo, em sua defesa, afirma o contribuinte que o período para
a restituição deve ser contado a partir da data da publicação da Resolução no 49/1995 do Senado
Federal, que suspendeu a execução dos atos normativos, fundamentando seu posicionamento em
jurisprudência administrativa e decisões judiciais.
A recorrente, ao formular seu entendimento, traz extensa explicação, sempre
concluindo no sentido da possibilidade de peticionar administrativamente a restituição dos
pagamentos indevidos no prazo de 5 (cinco) anos da publicação da Resolução do Senado
Federal, portanto, até outubro/2000.
Apesar da jurisprudência ser voltada a pedidos administrativos, diferentes do caso
em tela, não vislumbro prejuízo à apreciação, posto que o ingresso na via judicial com o intento
repetitório também é marco (final) para verificação do prazo prescricional.
Entretanto, diferente do decidido pelo Fisco, como acima exposto, pretende a
recorrente que seja contado como termo inicial a data da publicação da Resolução no 49, de 10 de
outubro de 1995.
Sem razão.
A jurisprudência há muito já alterou seu entendimento e consolidou, por meio do
REsp no 1.110.578-SP, que a declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário
material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins de contagem da
prescrição do indébito.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

O tema foi objeto de recente decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão no 9101-005.139, abaixo ementado:
“Acórdão no 9101-005.139
Sessão de 8 de outubro de 2020
Relator: Edeli Pereira Bressa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ART. 35 DA LEI N°
7.713/88. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE DÉBITOS.
Para a contagem dc prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo
feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as
regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de
norma de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, e
irrelevante para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp n" 1.110.578-
SP). A declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito,
portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo de
prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já prescritos.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual "A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo
STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação
aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício".
Quanto aos prazos prescricionais do CTN. há súmula do CARF, embasada em decisão
do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE n° 566.621), de que "ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005. no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, com a redação
dada pela Portaria MF n° 152/2016, esta Corte Administrativa deve reproduzir as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de restituição foi apresentado em
11/05/2001, estão prescritos os direitos creditórios referentes aos fatos geradores
ocorridos em 31/12/1989 e 31/12/1990.”
O entendimento atual para análise da prescrição de repetição do indébito
tributário, em verdade, foi consolidado por meio do RE no 566.621, sob a sistemática de
repercussão geral, tema da segunda alegação do recurso abaixo tratada.
A recorrente prossegue em suas afirmações defendendo a aplicação da conhecida
tese dos “cinco mais cinco”, resultando em prazo de 10 (dez) anos para a repetição do indébito,
bem como a inaplicabilidade do disposto na Lei Complementar no 118/2005, que teria aplicação
somente a partir de 9 de junho de 2005, visto que inovou no ordenamento jurídico, alterando o
prazo para repetição de 10 (dez) para 5 (cinco) anos.
Pois bem, em análise aos autos, percebe-se, ainda na seara judicial, pedido do
contribuinte para ser-lhe assegurado o direito de recolher o PIS com base na sistemática da Lei
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Complementar no 7/70, apurando os créditos tributários e aplicando a plena correção monetária,
incluindo os expurgos inflacionários, bem como a compensação de valores pagos a maior.
Apesar da decisão judicial não constar em seu dispositivo conclusões acerca do
início do prazo para aproveitamento dos créditos, o tema atualmente já possui entendimento
consolidado, tanto em petições direcionadas ao Poder Judiciário como à Administração
Executiva, sendo objeto de decisão do STF em sede de repercussão geral e Súmula CARF
voltada aos Pedidos Administrativos.
Como bem se extrai do Acórdão no 9900-000.728, precedente da Súmula CARF
no 91, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 566.621/RS, declarou a
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o, da Lei Complementar no 118/2005,
“considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 (cinco) anos tão-somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/2005, tendo referida
decisão Suprema sido assim ementada:
DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005 -
DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO
PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/2005, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §4°, 156, VII, e 168,I, do
CTN
A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
[...]”
Sendo de observância obrigatória deste Conselho as decisões do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral, deve ser reconhecido o prazo de 10 (dez) anos
(“cinco mais cinco”) para aproveitamento dos créditos de pagamentos indevidos realizados com
fundamento nos Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88, declarados inconstitucionais, portanto,
com razão a recorrente, devendo ser admitidos os pagamentos realizados a partir de 05/1988 (dez
ano da ocorrência do fato gerador), o que abrange a integralidade dos pagamentos constantes do
pedido.
Em que pese a alteração do entendimento quanto aos pagamentos passíveis de
utilização nas Declarações de Compensação, resta ainda apreciar até qual data esse crédito
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

poderia ser oposto à Fazenda Pública, sendo este também objeto de litígio do Processo
Administrativo Fiscal.
Neste quesito, a autoridade administrativa e o Acórdão recorrido foram uníssonos
em entender pela extinção do direito de utilização do crédito, na forma dos arts. 156, X, e 168, I,
do CTN, pelo decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da ação.
Em sua defesa, a recorrente traz como argumento principal a interrupção do prazo
prescricional, nos termos do art. 174, IV, do CTN:
“Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
[...]
IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.”
Em síntese, destaca que o deferimento do Pedido de Habilitação de Crédito,
realizado no bojo do Processo no 19647.005816/2005-75, em 10/11/2005, reconheceu expressa e
inequivocamente a existência do crédito ora em discussão, tendo interrompido o prazo
prescricional, nos termos do já transcrito art. 174, IV, do CTN.
Fundamentando seu posicionamento, faz constar em recurso trecho do ato
decisório de habilitação do crédito, que abaixo também faço constar:
“[...]
O valor do credito tributário corrigido até junho/2005, após compensação feita até
05/99, segundo o contribuinte, é de R$ 405.666,98, conforme demonstrativo às fls. 03 a
06.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto acima, e considerando que o contribuinte atendeu todos os requisitos
contidos ria Norma de Execução Coral/Cosit n° 1, de 11 de março de 2005, sugiro
deferimento do pedido de habilitação do crédito tributário da ação judicial transitada cm
julgado, anexada ao presente processo.”

Não procede.
Ainda que se desconsidere que o art. 174 do Código Tributário Nacional é voltado
para as ações de cobrança da Fazenda Pública, o deferimento do Pedido de Habilitação de
Crédito não constitui (nem poderia) ato de reconhecimento de dívida por parte do Poder Público.
Tivesse esse condão a Habilitação do Crédito, qual o objeto do presente processo administrativo?
Em verdade, a Habilitação do Crédito é condição para a sua utilização em
compensação administrativa, obtida mediante o cumprimento de requisitos sumários
estabelecidos em Instrução Normativa, visando unicamente garantir a existência da ação judicial
de natureza tributária transitada em julgado, a sua formalização no prazo de 5 (cinco) anos da
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

data do trânsito em julgado, bem como a desistência da execução do título judicial, evitando a
sua utilização em duplicidade, conforme se extrai da então vigente IN SRF no 600/2005:
“Art. 51. [...]
§2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
I – o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia à
sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
[...]
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.”
Importante ressaltar que o próprio texto normativo destaca a inexistência do
reconhecimento do crédito, este, apreciado somente quando da apresentação da Declaração de
Compensação.
Esmiuçando o exposto na legislação de regência, a Receita Federal do Brasil, em
19 de dezembro de 2014, publicou o Parecer Normativo Cosit no 11/2014, tratando a matéria de
forma clara e precisa:
“Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de 2014
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO
PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria ação
judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do
sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários próprios na via
administrativa. Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito
passivo sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, especificamente a Instrução Normativa n° 1.300, de 2012, conforme
§ 14 do art 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e ás demais limitações legais Para a
apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá ter o pedido de
habilitação prévia deferido.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do
que ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam,
legitimidade do requerente, existência de sentença transitada em julgado e inexistência
de execução judicial, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo, o prazo
prescricional para apresentação da Declaração de Compensação fica suspenso. O
crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de Compensação, todas
sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao saldo
Eventual mudança de interpretação sobre a matéria será aplicável somente a partir de
sua introdução na legislação tributária.”
O ato normativo exposto é claro ao concluir pela inexistência de efeitos da
Habilitação do Crédito Judicial em relação ao prazo para apresentação de Declaração de
Compensação, corroborando o entendimento já citado do mero cumprimento de requisitos
preliminares, sem reconhecimento do direito creditório, permanecendo assim a exigência de
utilização do crédito no prazo de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da ação judicial. Assim já
decidiu esse Conselho:
“Acórdão no 3301-006.616
Sessão de 20 agosto de 2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendário: 1999
PIS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. DECADÊNCIA. TERMO
INICIAL.
O direito de pleitear a restituição/compensação de valores pagos a maior que o devido,
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445 e
2.449, de 1998.”

De outro modo, em que pese o Parecer Normativo fundamentar a negativa das
alegações levantadas pela recorrente, pela inexistência de interrupção do prazo prescricional, a
Receita Federal demonstra também ali claro entendimento pela “suspensão” do prazo durante o
período de análise do Pedido de Habilitação de Crédito por parte da Administração Pública,
como se extrai do conteúdo da norma:
“11.3. Desta feita, a melhor interpretação é que a interposição do pedido de
habilitação suspende o prazo prescricional para apresentar a Dcomp, conforme
dispõe o art. 4o do Decreto n° 20.910 de 1932:
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao
reconhecimento ou no pagamento da divida, considerada líquida, tiverem as
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso. verificar-se-á pela entrada
do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das
repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

11.4. Tal entendimento é compartilhado pelo STJ. No seguinte julgado, ele entendeu
que ao prazo para interpor a execução aplica-se o disposto no art. 168 do CTN, mas que
o pedido de habilitação prévia impõe a aplicação do art. 4o do Decreto n° 20.910. de
1932:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO REFERENTE A CRÉDITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ART.
168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/32.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser
rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.
2. A jurisprudência invocada pela embargante refere-se a situação de Pedido de
Restituição Administrativa ou Pedido de Compensação. O caso em apreço diz respeito a
Pedido de Habilitação de Crédito, procedimento que antecede o próprio Pedido de
Restituição Administrativa ou de Compensação. De fato. o Pedido de Restituição
Administrativa ou Compensação não suspende ou interrompe o prazo para o Pedido
Judicial, até porque são alternativas que podem ser exercidas no mesmo prazo (art. 168,
II, do CTN), mas quando a Administração Tributária cria procedimento prévio ao
Pedido Administrativo, chama para este caso a aplicação do Decreto n. 20.910/32.
Pensar de forma diferente significa entregar à Administração Tributária o poder
de, com sua própria mora na apreciação do Pedido de Habilitação de Crédito,
obstar o exercício do direito do contribuinte de repetir o indébito
administrativamente (Pedido de Restituição Administrativa ou Compensação) ou
judicialmente (Pedido de Restituição Judicial), (grifou-se)
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no EDcl no REsp 1.174.017/RS, Rei.
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. em 4/12/2012, DJe de 10/10/2012)
11.5. A questão da segurança jurídica também não pode ser ignorada. Segundo Heleno
Torres:
Cientes dessas cautelas, define-se o princípio da segurança jurídica tributária, em uma
proposta funcional, como princípio-garantia constitucional que tem por finalidade
proteger expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou de aplicação de
normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento e confiabilidade na
efetividade de direitos e liberdades, assegurada como direito público fundamental.
(TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica:
metódica da segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 186-187).
11.6. A interpretação no sentido da suspensão da contagem do prazo em referência é a
que melhor se coaduna, do ponto de vista da segurança jurídica tributária, com a atual
exigência de habilitação do crédito decorrente de ação judicial como condição prévia à
apresentação da respectiva declaração de compensação. Desse modo, o período entre o
pedido de habilitação e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito administrativo
(o que inclui a habilitação do crédito após provimento de recurso) suspende o prazo
prescricional para apresentar a Dcomp.
11.7. Esclareça-se, por fim, que o pedido de habilitação prévia apenas suspende o prazo
prescricional para o sujeito passivo apresentar a Dcomp se ele cumprir tempestivamente
eventuais intimações ou notificações decorrentes do processo de habilitação prévia,
conforme art. 5o do Decreto n° 20.910, de 1932:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Art. 5o Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do
crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados
ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo
durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou
reclamação.
11.8. Nessa circunstância, caso o sujeito passivo for intimado a apresentar alguma
documentação e não o fizer tempestivamente, do vencimento desse prazo o prazo
prescricional volta a correr. O sujeito passivo deve sempre ter o cuidado de agir
diligentemente para cumpriras intimações e notificações da autoridade fiscal e, se não
puder fazer, que justifique tal fato e requeira prazo adicional, em analogia ao parágrafo
único do art. 24 da Lei n° 9.784, de 1999.”
A suspensão da prescrição durante a apreciação do Pedido de Habilitação do
Crédito é medida que, como exposto pelo Parecer Normativo, visa impedir o proveito, pela
própria Administração Pública, de sua mora no atendimento de petição administrativa.
A medida decorre da própria lógica do instituto da Prescrição, que visa punir a
inércia da parte com a perda de seu direito. Desta feita, admitir o transcurso de prazo
prescricional durante a apreciação de seu Pedido de Habilitação contaria toda a lógica do
instituto, visto que estaria punindo aquele que não se encontra em mora, mas sim aguardando a
efetivação de seu direito por parte da Administração Pública.
Desta feita, ainda que este ponto específico não tenha sido levantado pela
recorrente, tratando-se a Prescrição de matéria conhecidamente de Ordem Pública, aplico, de
ofício, o entendimento exposto no Parecer Normativo Cosit no 11/2014, suspendendo o prazo
prescricional da data do protocolo do Pedido de Habilitação (Processo Administrativo no
19647.005816/2005-75) até a data da ciência do “deferimento da habilitação do crédito” ou a
data em que for verificada a intempestividade de atendimento de intimação no âmbito do citado
Processo Administrativo, a ser verificado no momento da liquidação do Acórdão1.
Ultrapassado o litígio relacionado aos prazos processuais, resta a apreciação do
derradeiro argumento, este, voltado aos cálculos realizados pelo Auditor-Fiscal.
A recorrente, em pouquíssimas palavras, questiona a decisão da RFB na qual
concluiu que o contribuinte, no levantamento dos créditos do período de 03/1994 a 06/1995, não
teria informado o valor devido da contribuição, somente o pagamento efetuado, resultando em
crédito indevidamente apurado.
No seu entendimento, “por um lapso, não incluiu na sua base de cálculo os valores
devidos no período de janeiro da junho de 1995”, entretanto, “este equívoco foi devidamente
sanado [...] conforme nova planilha em anexo”.

1 Tendo em vista o Processo no 19647.005816/2005-75 não constar integralmente juntado aos autos, não é possível a
verificação de eventual intempestividade no atendimento de intimação por parte da Administração Tributária, dessa
forma, tendo em vista tratar-se de questão de fato solucionada em simples consulta aos autos, e em obediência ao
Princípio da Eficiência, entendo por prescindível realização de diligência, devendo a autoridade administrativa, no
momento da liquidação do Acórdão, verificar a existência de mora do contribuinte no atendimento de intimações no
âmbito do Processo de Pedido de Habilitação de Crédito Judicial. Existindo mora, volta o prazo prescricional a
correr da data em que for constatada. Inexistindo, fica o prazo suspenso até a data do deferimento do Pedido de
Habilitação.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

Quanto aos períodos de março de 1994 a junho de 1995, defende que “é
equivocado o entendimento desta Douta Autoridade Administrativa quando afirma que a ora
Recorrente fez apuração indevida, uma vez que neste período não houve PIS a restituir, o que se
declara formalmente pela planilha em anexo.”
Como se nota, os argumentos se resumem a concordar com o Fisco pela
inexistência de crédito no período de março de 1994 a junho de 1995, juntando planilhas em
anexo.
Pois bem, em análise às Planilhas apresentadas pela recorrente, de fato, verifica-se
que o contribuinte não discorda da conclusão do Fisco da inexistência de PIS a restituir no
período de março de 1994 a junho de 1995 (fl. 404), informando, em todos os períodos
mencionados a ausência de contribuição a restituir, motivo pelo qual não há litígio instaurado
nesse quesito, mas apenas a concordância do sujeito passivo com a conclusão da autoridade
administrativa.
Apesar das demais diferenças na apuração do direito creditório verificadas pelo
Fisco, o contribuinte não se insurge especificamente quanto aos cálculos realizados pela Receita
Federal, se limitando a discorrer, na narrativa dos fatos processuais, sobre o reconhecimento do
direito creditório no momento da apreciação do Pedido de Habilitação de Crédito, o que, como já
demonstrado nesse julgamento, não procede.
A ausência de questionamento relativo à apreciação do direito creditório foi
inclusive noticiada pelo Colegiado de primeira instância, quando considerou não impugnada
“matéria que não foi expressamente contestada pelo sujeito passivo na Manifestação de
Inconformidade”.
Por fim, tendo em vista o reconhecimento da inexistência de prescrição dos
pagamentos realizados a partir de maio de 1988 e da suspensão do prazo prescricional para
apresentação de DCOMP, dada a ausência de apreciação por parte da autoridade administrativa
de eventual crédito relacionado aos pagamentos de PIS no período anterior a 04/05/19932, deverá
ser emitido novo Despacho Decisório, nos termos do Parecer Normativo no 2/2016, abaixo
ementado:
“Parecer Normativo RFB no 2/2016
[...]
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO
EM QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE
APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO
MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto n° 70.235, de

2 Conforme Planilha de apuração (e-fl 97) deste Processo Administrativo, não foi apreciada a existência de direito
creditório relacionado aos pagamentos anteriores a 05/1993, sendo unicamente informada a prejudicial de precrição.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.039 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.013298/2007-25

1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art 74 da Lei n°
9.430. de 1996.”

Dessa forma, apreciados os argumentos de recurso, VOTO por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para:
(i)
Reconhecer a inexistência de prescrição do direito de pedir a restituição
dos pagamentos de PIS realizados a partir de 05/1988 (dez anos da
ocorrência do fato gerador);
(ii)
Reconhecer a suspensão do prazo prescricional para apresentação de
DCOMP, a contar do protocolo do Pedido de Habilitação de Crédito
Judicial (Processo no 19647.005816/2005-75) até a data da ciência do
“deferimento da habilitação do crédito” ou a data em que for verificada a
intempestividade de atendimento de intimação no âmbito do citado
Processo Administrativo;
(iii)
Emissão de novo Despacho Decisório, afastada a prescrição nos termos do
item “i”, verificando a existência de direito creditório disponível para
homologação das compensações transmitidas em até 5 (cinco) anos do
trânsito em julgado da ação judicial, admitindo a suspensão desse prazo
nos termos do item “ii”.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital